Tribunal: TJBA
Processo: 8032362-32.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032362-32.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO MARTOLI

Advogado(s)
:
GEORGE VIEIRA DANTAS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
WILSON BELCHIOR

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. GOLPE DO BOLETO FALSO. FALHA NA SEGURANÇA DE DADOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA.
SENTENÇA REFORMADA PARA PROCEDÊNCIA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por pessoa jurídica autora contra sentença que julgou improcedente pedido de ressarcimento de valores pagos em boleto adulterado por terceiro fraudador, destinado à quitação de obrigação contratual junto à instituição financeira ré.

II. Questão em discussão

Definir se a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pela autora em razão de pagamento efetuado a fraudador, mediante boleto adulterado.

III. Razões de decidir

Configurada a falha na segurança dos sistemas da instituição financeira, que permitiu a adulteração de boleto e a fraude contra a consumidora, incide a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, tratando-se de fortuito interno inerente à atividade bancária.

A prova dos autos evidencia que a operação fraudulenta decorreu de vulnerabilidade no ambiente eletrônico de pagamento, cabendo ao fornecedor de serviços assegurar a proteção dos dados e das transações dos clientes.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para condenar a instituição financeira ao ressarcimento dos danos materiais comprovados.
Tese de julgamento: “A instituição financeira responde objetivamente pelos prejuízos decorrentes de golpe do boleto falso, por se tratar de fortuito interno inerente à atividade bancária.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1197929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 24.08.2011, DJe 12.09.2011; STJ, Súmula 479;
TJ-PR, AI 0047872-53.2024.8.16.0000, Rel. Des. Victor Martim Batschke, j. 13.09.2024; TJ-BA, Ap. Cív. 8008712-44.2021.8.05.0080, Rel. Des. Marta Moreira Santana, j. 17.04.2024; TJ-BA, Ap. Cív. 0500481-14.2016.8.05.0103, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 07.06.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.